Tribunal: TJES
Processo: 5033265-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033265-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA GONCALVES DA CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ÓRGÃO JULGADOR
:
3ª Turma Recursal

RELATOR: Juiz de Direito Rafael Dalvi Guedes Pinto

EMBARGANTE: José Maria Gonçalves da Cunha

EMBARGADOS: Estado do Espírito Santo e IPAJM

1. RELATÓRIO E ADMISSIBILIDADE

José Maria Gonçalves da Cunha interpõe Embargos de Declaração contra o acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao seu Recurso Inominado, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Em síntese, o embargante sustenta que o julgado foi omisso em dois pontos centrais: (1)
Tema 445 do STF: Alega que, por ser a aposentadoria um ato administrativo complexo, o prazo prescricional só deveria contar a partir do registro do ato pelo Tribunal de Contas (ocorrido em 13/11/2020), e não da publicação oficial da transferência para a reserva (em 18/05/2016); (2)
Trato Sucessivo: Defende que a lesão ao seu patrimônio se renova mensalmente, o que atrairia a aplicação da Súmula 85 do STJ em vez da prescrição quinquenal total.

VOTO

Os embargos são tempestivos. No entanto, no mérito, a irresignação não merece prosperar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da inexistência de omissão sobre o Tema 445 do STF

Diferente do que afirma o embargante, não houve omissão. O acórdão foi claro ao pontuar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial da prescrição para revisar o ato de inatividade é a data de sua publicação oficial.

A tese de "ato complexo" invocada pelo embargante refere-se ao controle de legalidade exercido pelos Tribunais de Contas para fins de registro. Contudo, tal natureza não impede o servidor de questionar judicialmente o ato desde o momento em que ele passa a produzir efeitos concretos em sua esfera jurídica — o que ocorreu em maio de 2016 com a publicação no Diário Oficial. Esperar o registro do Tribunal de Contas para iniciar a contagem do prazo judicial esvaziaria o instituto da segurança jurídica.

2.2. Do ato único de efeitos permanentes e a Súmula 85 do STJ

Quanto à natureza da obrigação, o julgado enfrentou a questão de forma exauriente. O pedido de revisão do grau hierárquico (de 2º para 1º Sargento) para recálculo de proventos ataca o próprio ato de transferência para a reserva.

E segundo o acórdão, trata-se de um ato administrativo único e comissivo, que negou o direito pretendido no momento de sua edição. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ, que se restringe a situações de mera omissão administrativa em obrigações de trato sucessivo.

Como a ação foi protocolada apenas em agosto de 2024 , ou seja, mais de oito anos após a negativa expressa contida na portaria de inativação , o reconhecimento da prescrição total é medida que se impõe, conforme os precedentes citados no acórdão.

3. CONCLUSÃO

O que se observa é o nítido descontentamento do embargante com a tese jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Pelo exposto, VOTO pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o acórdão embargado integralmente.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)